Tribunal: TJES
Processo: 5000174-52.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000174-52.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE AUGUSTO VEREDIANO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. ATO Nº 476/2017 – TJES. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PREVISTA NO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 5606/ES. MERA POSTERGAÇÃO, NÃO SUPRESSÃO DO DIREITO. DIREITO ADQUIRIDO. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA – INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IRDR Nº 0000049-30.2022.8.08.9101 – ORIENTAÇÃO VINCULANTE. DEVER DE PAGAR AS DIFERENÇAS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000174-52.2024.8.08.0011

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: JOSÉ AUGUSTO VEREDIANO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. ATO Nº 476/2017 – TJES. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PREVISTA NO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 5606/ES. MERA POSTERGAÇÃO, NÃO SUPRESSÃO DO DIREITO. DIREITO ADQUIRIDO. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA – INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IRDR Nº 0000049-30.2022.8.08.9101 – ORIENTAÇÃO VINCULANTE. DEVER DE PAGAR AS DIFERENÇAS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ajuizada por servidor do Poder Judiciário Estadual buscando o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de Promoção Funcional relativa a 2016 (Ato 476/2017), cujo pagamento retroativo foi suspenso pela Lei Estadual nº 10.470/2015 (em razão da LRF), mas cujos valores não pagos se referem ao período de julho/2016 a novembro/2016.

2.
A sentença julgou procedente o pedido para condenar o Estado ao pagamento das diferenças.

3.
Recurso interposto pela parte requerida, em preliminar alega a prescrição das parcelas vencidas. No mérito, argumenta que é constitucional a suspensão dos efeitos financeiros das promoções, ante a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual 10.470/2015, por força do julgamento da ADI 5606/ES pelo Supremo Tribunal Federal.

4.
Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em definir: (i) alcance da prescrição em relação às parcelas anteriores ao ajuizamento da ação de cobrança individual, e (ii) possibilidade de pagamento das verbas suspensas com base em norma estadual declarada constitucional em controle concentrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
No que toca ao mérito do recurso, passo a analisar.

7.
A questão central consiste em definir se a suspensão dos efeitos financeiros da promoção funcional de 2016, prevista no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e declarada constitucional pelo STF na ADI nº 5606/ES, afasta ou não o direito da Recorrida às diferenças remuneratórias compreendidas entre julho/2016 e novembro/2016.

8.
Inicialmente, destaco que a promoção em questão foi objeto do Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, no qual o TJES determinou a deflagração do processo de promoção, reconhecendo o direito dos servidores aos efeitos funcionais, ainda que tenha mantido a suspensão dos efeitos financeiros por força da legislação estadual vigente. Em cumprimento a esse julgado, sobreveio o Ato nº 476/2017, que formalizou a promoção dos servidores, deixando claro que o direito funcional foi plenamente reconhecido, embora com diferimento do pagamento em razão da limitação fiscal.

9.
Neste ponto deve ser analisada a questão relativa à prescrição. Considerando que houve suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores públicos, cujo termo para a implementação a existência de disponibilidade financeira para atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, determinando que o aumento será implementado quando o Poder Judiciário atingisse 95% do limite de despesa com o pessoal.

10.
Tal condição
se implementou em agosto de 2019
, quando o Exmº Desembargador Presidente do TJES, à época, mediante decisão autorizou a incorporação dos efeitos financeiros aos vencimentos dos servidores a partir do pagamento de agosto de 2019 , o que apenas foi atingido em agosto de 2019:

“[...] Assim, diante da avaliação feita pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, constatando-se que a efetivação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2016 se enquadra no limite prudencial de gastos com pessoal, determino a incorporação de tais efeitos financeiros aos vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo abrangidos pelo acórdão em tela, a partir do próximo pagamento, isto é, Agosto de 2019. [...]”.

11.
Nesse sentido, verifica-se que apenas a partir de agosto de 2019 seria possível o exercício do direito de ação pelos servidores para o recebimento dos valores dos retroativos.

12.
Portanto, o prazo prescricional para o ajuizamento da demanda apenas se iniciou em agosto de 2019, razão pela qual deve ser rejeitada a prejudicial ao mérito de prescrição das verbas devidas em período anterior ao quinquênio contado do ajuizamento da ação.

13.
No que toca ao mérito propriamente dito, tem-se que uma vez preenchidos os requisitos legais para a promoção, os consectários passam a integrar automaticamente o patrimônio jurídico do servidor. Trata-se, portanto, de direito adquirido, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF e do art. 6º das Leis de Introdução ao Direito Brasileiro, que não pode ser anulado ou suprimido por ato administrativo posterior.

14.
O que a legislação estadual permitiu foi a
postergação
dos seus efeitos financeiros, em atenção à necessidade de ajuste das contas públicas e ao cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, não a supressão definitiva do direito.

15.
Nesse contexto, embora o STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 10.470/2015 na ADI 5606/ES, deixou expresso que tal norma não atingia situações jurídicas já consolidadas, mas apenas
condicionava a eficácia patrimonial futura até a superação da crise fiscal.
Logo, não houve negativa de vigência ao direito dos servidores, mas apenas diferimento de seus efeitos. Superada a situação excepcional – o que ocorreu, segundo reconhecido pelo próprio TJES, a partir de agosto de 2019 –, os servidores passaram a perceber em folha os valores devidos.

16.
A discussão ora em exame, portanto, não versa sobre a constitucionalidade da norma, mas sim sobre os reflexos financeiros do direito já reconhecido, os quais devem ser pagos de forma retroativa, como consectário natural do próprio reconhecimento da promoção.

17.
Neste ponto, necessário apontar que o Recorrente, embora alegue a impossibilidade de quitação em face das limitações fiscais, não trouxe aos autos documentos idôneos a comprovar a alegação, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, e ainda em afronta ao art. 9º da Lei nº 12.153/2009, que impõe ao ente público o dever de fornecer documentação necessária ao esclarecimento da lide.

18.
Esse entendimento é corroborado pelo julgamento do I
RDR nº 0000049-30.2022.8.08.9101
, no qual o TJES assentou que a Lei nº 10.470/2015 não suprimiu os reajustes ou promoções, mas apenas prorrogou seus efeitos patrimoniais, impondo, contudo, o pagamento das diferenças e reflexos salariais devidos no período compreendido entre 2016 e 2018.
In verbis
:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO -REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 -PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº10.470/2015. 01 –Despicienda a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente.

02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014.

03 –Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário.

04 –Diferenças e reflexos salariais devidos no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

19.
À luz do art. 985 do CPC, tal orientação deve ser aplicada de forma vinculante a todos os feitos em trâmite no Estado, inclusive ao presente. Portanto, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa. Sem custas processuais.

Tese de julgamento:

1. “A impetração do Mandado de Segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 interrompeu o prazo prescricional, o qual voltou a fluir apenas após o trânsito em julgado da decisão, não havendo prescrição das parcelas pleiteadas.”

2. “O art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 não suprimiu o direito à promoção funcional, mas apenas postergou os seus efeitos financeiros até a superação da crise fiscal, sendo devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias após a efetiva implementação do reajuste.”

3. “Preenchidos os requisitos da promoção, os seus efeitos funcionais e financeiros passam a integrar o patrimônio jurídico do servidor, constituindo direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI).”

4. “O julgamento do IRDR nº 0000049-30.2022.8.08.9101 possui efeito vinculante e reconhece a higidez do direito aos reflexos financeiros retroativos decorrentes das promoções suspensas, impondo a observância aos feitos em trâmite.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 5º, XXXVI; 37, caput; 97; e 102, I, “a”, da Constituição Federal; artigo 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004; artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015; artigo 373, II, do Código de Processo Civil; artigo 985 do Código de Processo Civil; artigo 9º da Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada:
ADI nº 5606/ES (STF); AgInt no REsp 1903533/SP (STJ); Mandado de Segurança nº 0036097f-44.2016.8.08.0000 (TJES); Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (TJES); e IRDR nº 0000049-30.2022.8.08.9101 (TJES).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)